Tribunal: TJMT
Processo: 0038980-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038980-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Contribuição Sindical]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS
–
PRELIMINARES

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO -

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA –
AFASTADAS
-
MÉRITO
- PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO - LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
TEMA 810 do STF E 905 do STJ
– HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O direito postulado na ação declaratória é extensível

a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

2. A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso.

3. A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

4. O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do
caput
do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

5. Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica,

além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

6. No que tange aos juros e correção monetária, deve seguir os parâmetro do Tema 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

7.

Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido.

8. No que tange aos honorários advocatícios, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4 do CPC.

9. Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP

em face de sentença proferida pelo juízo da
3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
,
M.M. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 38980-56.2013.811.0041 (cód. 833585)
, proposta em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o c/c § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC), contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação, com fulcro no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões
recursais (id. 2326865, 2326877, 2326889, 2326902, 2326917 e 2326928),
sustenta o apelante a majoração de 13,3% relativo ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, com fulcro no parágrafo 4° do artigo 2° da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade conforme estabelecido no artigo 33 da Lei Complementar Municipal n.° 220 de 22 de dezembro de 2010.

Forte nesse argumento, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a indenização por danos materiais relativo a retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade, correspondente ao aumento de 13,3 %, para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, relativo ao período do julgamento da ação até o mês de abril de 2011 (data do Julgamento da ADI 4167 do STF), com fulcro no inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal, no §4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008 e no artigo 67 da Lei Federal n. 9.394/96, sobretudo na decisão na ADI 4167 do Supremo Tribunal Federal, incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora e a correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em id.
2326955, 2326964, 2326977, 2326989, 2327022, 2327017 e 2327038.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público conforme id. 2908936.

É necessário fazer o registo que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496, §1o do CPC, sendo assim, é necessária a retificação da autuação do vertente feito para constar como Apelação/Remessa Necessária.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta em face do Município de Cuiabá, objetivando a majoração de 13,3% relativa ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, bem como o pagamento dos respectivos valores retroativos.

De início, registo que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496, §1o do CPC, sendo assim, é necessária a retificação da autuação do vertente feito para constar como Apelação/Remessa Necessária.

Pois bem.

VOTO PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara.

O Apelado, Munícipio de Cuiabá, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em petição inicial, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente/apelante, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na inicial - Direito -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES: 1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – 3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL –– REJEITADAS – MÉRITO - SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso
. (...) (N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim
, REJEITO a preliminar.

VOTO PRELIMINAR
– REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Egrégia Câmara.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões recursais pugna pela reforma do ato sentencial que concedeu benefício da gratuidade judiciária ao
Apelante/Requerente Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT.

No que diz a gratuidade da justiça, destaco que o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria e assessoria jurídica, de forma que não há óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.

Logo, para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Entretanto,
in casu
, o ente municipal, não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo
a quo.

Portanto, também
REJEITO essa preliminar.

V O T O –
PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP)

Egrégia Câmara.

O requerido/apelado, suscitou, quando ofertada a sua defesa, sobre a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais de seus filiados.

No entanto, a sentença não merece reparos aos afastar a alegada ilegitimidade, haja vista que os direitos postulados na ação declaratória é extensível aos demais professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da CF/88 e art. 81, IV § único do CDC,
in verbis:

(...) Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas

Nesse sentido, trago a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.o, DO DECRETO N.o 20.910/32 – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO. Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria
.Não há o que ser liquidado se todos os valores que ensejam a condenação são plenamente conhecidos pelas partes com base em ficha financeira emitida pelo próprio Município.Outrossim, a insalubridade é unicamente cobrada sobre o subsídio base, não havendo qualquer interferência de outras parcelas salariais no computo do cálculo.” (N.U 1013721-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Desta feita,
REJEITO a preliminar
.

V O T O –
PRELIMINAR

(INÉPCIA DA INICIAL)

Egrégia Câmara

O Requerido aponta em sua defesa, sobre a inépcia da petição inaugural, por não ter sido nominado os nomes e os números de professores e os seus pedidos.

A valer, a inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam à causa de pedir e ao pedido.

Na hipótese, não subsiste qualquer defeito nesse ponto, pois a peça processual inaugural aponta a prestação jurisdicional almejada e os fundamentos da postulação.

Ao contrário do alegado,
no id. 2325657 – pág. 02
está nominado os docentes substituídos.

Logo,
a preliminar não merece acolhimento.

V O T O –
PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO TRIENAL)

Egrégia Câmara

Por derradeiro, não há que se falar em prescrição trienal, pois, como já está sedimentado, a prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal.

Também
Rejeito a prejudicial.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se na origem de ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, objetivando a declaração do direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, prevista no art. 2o, §4o, da Lei Federal n. 11.738/08, e o pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais.

A pretensão inicial foi rejeitada pelo Juízo singular.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP, ora apelante, sustentando o pleito inicial, ou seja, que os substituídos possuem direito à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, prevista no art. 2o,§4o, da Lei Federal n. 11.738/08, e o pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais.

Com efeito, o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."

"Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).

III -

observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

[...]

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Em observância a tais diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o
piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica
, estabelecendo:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional
é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."

Nesse cenário, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social, de modo que o art. 6o a CF/88, determinou aos entes Federados a elaboração ou adequação dos seus Planos de Carreiras e Remuneração do Magistério, de modo a dar cumprimento ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Assim é que, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Anota-se que a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por
meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados.

Nesse contexto, é imperativa a observância pelo Município

ao piso salarial nacional, ao professor

de magistério público da educação básica,

além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

No caso do Município de Cuiabá, ora apelado, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que i
nstitui a Carreira dos Profissionais da Secretaria
Municipal
de Educação de Cuiabá, em
seu artigo 33, assim dispõem:

"Art. 33.
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo
.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."

Logo, a alegação de que a Lei Federal no 11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal no 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal no 220/2010

não deve prosperar
, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.

Nesse sentido, por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente a 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, de modo que os professores substituídos
pelo Sindicato da categoria nessa demanda possuem direito ao seu recebimento
, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei Nacional, devendo o apelado implementar e cumprir o valor mínimo estipulado, a fim de garantir aos docentes a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA –– IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA -
SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF –
EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.
A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, assim é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.
Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir que deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a

correção monetária pelo IPCA-E.Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido. Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (N.U 0037172-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - PROFESSORES MUNICIPAIS - PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - HORA-ATIVIDADE FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO - INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL No 11.738/2008 - APLICAÇÃO A TODOS OS PROFESSORES
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.(N.U 0030420-44.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Desse modo, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito dos professores substituídos,
a partir de 04/2011
, à majoração de 13,3% relativos ao pagamento de percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, com fulcro no §4o, art. 2o da Lei Federal n. 11.738/08, acrescidos dos consectários legais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ressalta-se, por relevo, que o pagamento das diferenças pelo pagamento do piso nacional, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido,
a partir de 27 de abril de 2011
, quando houve o

julgamento definitivo da
ADI N. 4.167/DF.

Ao arremate, o apelante sustenta que deve incidir sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora e a correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela, contudo,
sem razão o recorrente.

No que tange aos consectários legais,
nesse ponto, a sentença reanalisada merece ser reformada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado
no RE 870.947-SE

(Tema 810) e
REsp 1145245/PR
(Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO –
CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4o, II, do CPC, que diz: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Desse modo,
quanto a fixação dos honorários advocatícios,

não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e reconhecer o direito dos professores substituídos,
a partir de 04/2011,
ao recebimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, cujos consectários legais serão apurados em liquidação de sentença. Os juros e correção monetária, a fim de determinar que o pagamento de eventuais diferenças salariais, sejam apuradas em liquidação de sentença, deverão ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja,

juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação,

e correção monetária pelo IPCA-E.
Em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença
para que ocorra a inversão do ônus de sucumbência e os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4o, inciso II do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021